Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745482-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. APELADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 75431503, diante da alegação de ausência de interesse de agir e da existência de acordo extrajudicial com previsão de honorários, no prazo de cinco (05) dias, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator